Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702668-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MATEUS OLIVEIRA MAGALHAES REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho de ID 55798687, porquanto lançado indevidamente. Intime-se. Após, restituam-se os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator